Tribunal: TJSP
Processo: 0001618-48.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001618-48.2018.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante BRUNO
TAVARES DO BOMFIM, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001618-48.2018.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0001618-48.2018.8.26.0616
Apelante: BRUNO TAVARES DO BOMFIM
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Suzano
Voto no 47.329
O ora apelante foi denunciado pela prática
de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput da Lei 11.343/06),
em razão de fato ocorrido no dia 16 de agosto de 2018, às 11h16, na
Rua Dona Diná Ida Gonçalves, no 357, Bairro Cidade Boa Vista
Planalto, Suzano, quando trazia consigo, guardava e tinha em
depósito, para fins de entrega a consumo de terceiros, 227 (duzentos
e vinte e sete) tijolos de maconha, com peso líquido total de
166,929Kg. Ao final da instrução foi condenado, nos termos da
denúncia, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, além do
pagamento de 500 dias-multa, no piso (fls. 301-333).
Apela da sentença, buscando a aplicação da
atenuante da confissão espontânea; a incidência do redutor legal; a
fixação de regime prisional menos rigoroso, além da observância do
disposto no art. 44 do Código Penal (fls. 368-371).
Contrarrazões às fls. 381-384.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça oficia
no sentido do improvimento do recurso (fls. 395-403).
É o relatório.
Não
se
controverte
nestes
autos
relativamente à materialidade ou autoria delitivas, haja vista que a
confissão judicial foi corroborada pelo conjunto probatório coligido
na instrução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001618-48.2018.8.26.0616 -Voto no
3
De
outro
lado,
a
apreensão
restou
demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 20), auto de
constatação preliminar (fls. 26-31), enquanto o laudo de fls. 238-240
atestou a existência do princípio ativo na droga apreendida.
Assim, ante a prova colhida sob o crivo do
contraditório, de rigor a condenação, bem decretada na sentença.
O cálculo da pena também não comporta
reparos.
Verifica-se que a sentença fixou a base no
mínimo previsto para o tipo sancionador. E assim o fez por
considerar favoráveis as circunstâncias judiciais dispostas no art. 59
do Codex.
Na segunda etapa, a sentença mencionou a
existência da atenuante da confissão, salientando, acertadamente, a
impossibilidade da redução da pena aquém do mínimo, nos termos
da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, não há que se cogitar da
incidência do redutor previsto no art. 33, §4o da lei antidrogas, como
bem anotado na sentença, em decorrência da elevada quantidade da
apreensão 166,929kg de maconha e das graves consequências
advindas dessa conduta. Não se pode ignorar que aquela quantidade
poderia levar à prática de milhares delitos de tráfico e uso próprio,
envolvendo outras tantas pessoas nessa atividade ilícita. Dessa
forma, a possibilidade dessas consequências e a indiferença do
agente quanto a esse resultado, são fatores que revelam a
personalidade voltada à prática criminosa e avessa ao ordenamento
jurídico. Essas circunstâncias do fato poderiam motivar exasperação
da pena-base, nos moldes do artigo 59 do Código Penal. Contudo, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001618-48.2018.8.26.0616 -Voto no
4
rigor na resposta penal pode ter acento na negativa da redução da
pena, em face do artigo 33, § 4o da lei aplicada, estabelecendo-se,
assim, a justa punição para o crime.
O montante da pena fixada é incompatível
com a substituição da carcerária por restritiva de direitos.
Quanto ao regime inicial de cumprimento,
não se olvide que o tráfico ilícito de entorpecentes tem provocado
profundos danos no seio social, trazendo a reboque uma gama de
males diretos e indiretos. Diante da natureza de que se reveste esse
tipo de delito, além da excessiva quantidade da apreensão,
indicadora de envolvimento com a atividade criminosa de comércio
ilícito de drogas, não é cabível o cumprimento da pena em regime
semiaberto desde o início, sendo mais adequado o inicial fechado.
Em face desses motivos, nega-se provimento
ao apelo, mantida integralmente a respeitável sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator